Tribunal: TJDFT
Processo: 0706035-94.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0706035-94.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCELO PASSERINI AGRAVADO: ANGELA FERREIRA DA CRUZ BALTAZAR D E C I S Ã O Recebo o recurso no efeito devolutivo. Comunique-se. Intime-se o agravante. Brasília, 24 de fevereiro de 2022. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora